Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711052-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB EMBARGADO: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos no ID 30738897, intime-se a embargada para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornE-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator